Tribunal: TJES
Processo: 0001475-67.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001475-67.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

APELADO: MAICO HUBNER DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE RECONHECIDA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa vendedora de equipamentos agrícolas (Irrimáquinas) contra sentença que reconheceu a inexistência de dívida, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, em razão de protesto indevido de cheque emitido por terceiro fraudador em nome do autor M., o qual não mantinha conta no Banco do Brasil há mais de seis anos. Mesmo após notificada da fraude, a empresa manteve a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do protesto de título reconhecidamente fraudulento, mesmo após notificação, configura abuso de direito; e (ii) determinar se há dever de indenizar por danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, independentemente de demonstração do prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das empresas fornecedoras de produtos e serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, cabendo ao fornecedor suportar os riscos decorrentes da própria atividade.

A empresa apelante, mesmo após notificada da fraude, optou conscientemente por manter o protesto do título, transferindo o prejuízo da operação fraudulenta ao consumidor de boa-fé, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado.

O argumento de exercício regular de direito não se sustenta, pois configura-se abuso de direito quando há excesso nos limites do direito de cobrança, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré, conforme art. 373, II, do CPC, o que não foi observado pela empresa recorrente.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer o dano moral in re ipsa nos casos de inscrição indevida em cadastros restritivos, sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto para fins indenizatórios.

A postura processual da empresa revela escolha antieconômica e desproporcional, agravando o próprio prejuízo e provocando consequências mais gravosas do que o valor originalmente discutido (R$ 1.800,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de protesto de cheque emitido por fraudador, mesmo após notificação de sua falsidade, caracteriza abuso de direito e enseja responsabilidade civil.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva e independe de culpa, cabendo-lhe o ônus de eventuais fraudes em suas relações comerciais.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O exercício do direito de cobrança, quando utilizado de forma imprudente e em desacordo com os princípios da boa-fé, converte-se em ato ilícito passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X. CC, arts. 186 e 187. CDC, art. 14. CPC, arts. 85, §§2º e 11; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020. TJ-ES, Apelação Cível 0002925-59.2019.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IRRIMÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
contra sentença (id.
9219450
)

proferida pelo juízo da Vara Única de Ibatiba/ES que, nos autos da ação ordinária movida por
MAICO HUBNER DA SILVA
,
julgou
procedentes os pedidos
autorais
para declarar a inexistência do débito de R$ 2.840,00 (dois mil oitocentos e quarenta reais), confirmar a tutela de urgência no que concerne à obrigação de baixa de restrições cadastrais decorrentes do indébito; além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id.
9219453
), a apelante sustenta que
(i)
agiu no exercício regular de um direito, pois recebeu o cheque fraudado como forma de pagamento;
(ii)
não houve conduta culposa ou dolosa, pois inexistiam indícios de fraude à época;
(iii)
não foram comprovados prejuízos à imagem ou honra do apelado.

Os sucessores do apelado
Maico Hubner
apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação (id.
9219454
)

De pronto, antecipo que o recurso da apelante
Irrimáquinas Equipamentos Agrícolas
não merec provimento, haja vista que a recorrente não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo apelado, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em sua petição inicial, o
de cujus

Maico Hubner
relatou que foi correntista do Banco do Brasil até a data de 16/05/2012, quando encerrou sua conta.

Em 27/07/2018, ao comparecer em uma agência do Banco Sicoob, tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito no SERASA, em razão de suposto cheque sem fundo, datado de 12/07/2018.

Alegou ter contatado o Banco do Brasil e a apelante Irrimáquinas, além de ter registrado boletim de ocorrência. Ainda assim, a casa bancária e a empresa apelante mantiveram a restrição em seu nome.

Devidamente citada, a apelante Irrimáquinas narrou que (fls. 96-105):

* A empresa recebeu uma ligação em 09/07/2018, do cliente “Wilson Mendonça”, solicitando uma máquina roçadeira no valor de R$1.850,00;

* O referido cliente pagou pelo equipamento com um cheque de R$2.840,00, assinado pelo apelado, Maico Hubner, bem como responsabilizou-se pessoalmente na hipótese de devolução do cheque. Afirmou que passaria na empresa para receber a diferença entre o preço e o valor do cheque, o que nunca aconteceu;

* Após a tentativa de depósito, o cheque foi devolvido em razão do encerramento da conta do Sr. Maico;

* O autor Maico compareceu na sede da empresa requerida em 27/07/2018, afirmando que havia sido vítima de fraude;

A apelante sustenta que o apelado afirmou que retornaria o contato, o que nunca aconteceu. Assim, haveria agido em exercício regular de direito, porquanto o autor não teria comprovado a fraude alegada.

O réu Banco do Brasil apresentou contestação genérica, afirmando que toma todas as cautelas necessárias, que inexistiu dano ou dever de indenizar.

No decorrer do processo, foi homologado o acordo firmado entre o autor e o réu Banco do Brasil. O processo permaneceu em tramitação levando no polo passivo apenas a apelante.

Pois bem.

Ambos os réus
reconheceram que foram informados da fraude no título
, mas, ainda assim, insistiram em responsabilizar o autor, transferindo-lhe um ônus que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, compete às empresas. De acordo com esse diploma legal, a responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço é objetiva, decorrente da Teoria do Risco do Empreendimento.

No caso concreto, a empresa apelante,
Irrimáquinas
, relatou expressamente em sua contestação que o estelionatário — quem apresentou o cheque fraudulento — assumiu a responsabilidade pela possível devolução do título. Contudo, mesmo após ser alertada pelo autor
Maico
, que apontou não ser correntista do banco há mais de seis anos, a empresa manteve o protesto do referido cheque, ignorando os indícios de fraude.

A apelante defende que agiu em exercício regular de direito, alegando que, diante da suposta ausência de comprovação da fraude pelo autor, estava autorizada a protestar o título. No entanto, ao manter a cobrança em nome de terceiro de boa-fé, a empresa transferiu deliberadamente o prejuízo de uma operação fraudulenta ao consumidor, assumindo os riscos dessa escolha e demonstrando conduta negligente.

Sob essa perspectiva, o caso exige uma reflexão não apenas jurídica,
mas também econômica
.

A empresa, ao se recusar a absorver um prejuízo limitado (R$ 1.800,00), optou por manter uma cobrança indevida que gerou outros custos:
contratação de advogado particular
,
pagamento de custas processuais
,
condenação por danos morais
e d
espesas com honorários de sucumbência
. Ao final, perdeu tanto o maquinário quanto o valor do cheque, além de agravar sua situação financeira no decorrer dos sete anos de tramitação do processo.

Importa destacar que o falecido autor sequer teve sua honra integralmente reparada em vida, uma vez que o valor da indenização fixada a seus herdeiros foi simbólico frente ao abalo enfrentado.

Do ponto de vista jurídico, cabia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, não o fez.

Ao contrário do que sustenta, não houve exercício regular de direito, mas sim abuso de direito, conforme estabelecem os artigos 186 e 187 do Código Civil. Ambos os dispositivos tratam do ilícito civil quando há violação a direito alheio por ação ou omissão culposa, ou quando o titular de um direito extrapola seus limites legais, ferindo princípios como a boa-fé.

A manutenção do protesto,
mesmo após a ciência da fraude
, configura conduta ilícita e afasta qualquer argumento de legitimidade do ato da empresa.

No que tange ao dano moral, tampouco assiste razão à apelante.

A inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes amplificou os efeitos negativos da situação. Trata-se de dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros negativos enseja, por si só, a reparação moral — sem necessidade de demonstração de prejuízo concreto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1 . A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes . 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c . STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA) . 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes. Precedentes . 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08 .0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação e, no mérito, lhe
nego provimento.

Por fim, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, de 10% para 20% sobre o proveito econômico, considerando os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.